Tribunal: TJDFT
Processo: 0731712-10.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. SUSPENSÃO E RETOMADA DO PRAZO PRESCRICIONAL. DECRETO No 20.910/1932. SÚMULA No 42 DA TUJ/DF. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que reconheceu a prescrição parcial da pretensão de cobrança de créditos pertinentes ao acerto financeiro de diferenças salariais atinentes ao exercício de 2018.

2. Em suas razões recursais (ID 68972015), a parte autora argumenta que a cobrança dos débitos remuneratórios referentes aos exercícios indicados na declaração anexada aos autos encontra respaldo em reconhecimento administrativo, devidamente comprovado por declarações e relatórios emitidos pelo órgão público, os quais presumem-se legítimos até prova em contrário. Argumenta que não houve prescrição, pois os pedidos administrativos relativos aos créditos foram apresentados dentro do prazo legal, sendo o ônus da prova da prescrição atribuído ao réu, conforme entendimento jurisprudencial e legal. Ressalta que o reconhecimento administrativo do débito configura causa de suspensão ou interrupção do prazo prescricional, conforme precedentes do TJDFT e STJ, e que a documentação acostada aos autos corrobora a inexistência de prescrição. Diante disso, requer o afastamento da prescrição reconhecida pelo Juízo de origem, o provimento do recurso e a procedência da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste na definição da ocorrência ou não da prescrição da pretensão de cobrança dos valores remuneratórios pertinentes ao exercício de 2018, que teriam sido reconhecidos administrativamente pela Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Segundo o disposto nos artigos 1o e 4o, do Decreto 20.910/32 as dívidas passivas dos entes públicos prescrevem em 5 (cinco) anos contados da data da respectiva origem, suspendendo-se a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudá-la e apurá-la.

5. A Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, em tese fixada na Súmula no 42, estabeleceu que o lançamento do pedido de pagamento no sistema interno da Administração Pública é suficiente para suspender a prescrição: “Opera-se a suspensão da prescrição pela apresentação dos pedidos administrativos até que ocorra o reconhecimento da existência do crédito ou o seu indeferimento. Ainda que o servidor não comprove a existência de requerimento administrativo, o reconhecimento do débito lançado de ofício nos assentamentos da Administração dentro do quinquênio legal, sem o efetivo pagamento, retoma o curso da prescrição nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932 e Súmula 383 do STF.”

6. Na hipótese dos autos, conforme declaração da Administração Pública (ID 68971586), a parte recorrente possui crédito salarial a receber referente aos exercícios de 2018, 2019 e 2020, cujos pedidos administrativos foram formulados em 2019, 2020 e 2021, na fluência do prazo prescricional, que permaneceu suspenso até o reconhecimento do débito pela declaração emitida em 07/03/2024, quando a prescrição retomou pela metade do prazo, nos termos da parte final da Súmula 42/TUJ. Assim, ajuizada a ação em 16/04/2024, deve ser afastada a prescrição da pretensão autoral. Precedentes: TJDFT, Acórdãos 2023000 e 2065312.

7. Por conseguinte, aplica-se a teoria da causa madura, permitindo-se a incursão no mérito quanto ao exercício de 2018, pois a questão de fato e de direito já se encontra suficientemente esclarecida e não há necessidade de produção de novas provas. Nesse trilhar, conclui-se que o valor pendente de pagamento, relativo a exercícios anteriores, foi reconhecido na via administrativa também quanto ao exercício de 2018, impondo-se a condenação do Distrito Federal ao pagamento da integralidade do montante indicado na declaração de ID 68971586, com a incidência de regular atualização monetária.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido. Sentença reformada para afastar a prejudicial de prescrição referente ao exercício de 2018 e condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora a quantia correspondente, nos termos da declaração juntada aos autos, com atualização conforme a sentença, cujos demais termos seguem mantidos.

9. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, da Lei no 9.099/95).

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei no 9.099/95).
______

Dispositivo relevante citado: Decreto-Lei n. 20.910/32, artigo 1o e 4o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Súmula 42 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF, TJDFT Acórdão 2023000, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j 23/7/2025; Acórdão 2065312, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 12/11/2025.